Tribunal: TJBA
Processo: 0000319-12.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000319-12.2009.8.05.0139

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s): BRUNA LEITE DUARTE (OAB:BA55758-A)

APELADO: REINALVA ALVES CONCEICAO

Advogado(s): EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA (OAB:BA26798-A), REGES GONCALVES COSTA PINTO (OAB:BA47821-A)

ACORDÃO

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. Inexistência de contradição. O julgado fundamentou-se na suficiência da prova documental (notas de empenho e notas fiscais) emitida pelo próprio ente público, corroborada pela prova oral não impugnada devido à ausência do Município na audiência de instrução. A aplicação do art. 373, inciso II, do CPC decorreu da preclusão da faculdade de produzir contraprova após a demonstração do fato constitutivo pela autora. Inexistência de omissão. A nulidade do ajuste por falta de licitação não exonera a Administração do dever de indenizar o particular de boa-fé pelo serviço efetivamente executado e usufruído, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, visando impedir o enriquecimento ilícito do erário. O poder de autotutela não autoriza o confisco de trabalho alheio já incorporado ao patrimônio público. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da causa ou reforma do julgado por mero inconformismo, conforme pacífica orientação do STJ e deste Tribunal. Prequestionamento ficto assegurado pelo art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0000319-12.2009.8.05.0139
.1
, em que figuram, como embargante, MUNICIPIO DE JAGUARARI e, como embargada, REINALVA ALVES CONCEICAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA